Tribunal: STF
Processo: HC 264087
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do STJ.

    2. A parte agravante sustenta configurada flagrante ilegalidade a justificar a admissibilidade da impetração e postula a aplicação do tráfico privilegiado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado habeas corpus quando: mera reiteração de impetração anterior; sucedâneo de revisão criminal; e voltado a impugnar decisão monocrática de ministro do STJ.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inviável o habeas corpus quando mera reiteração de impetração anterior.

    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

    6. Não se admite habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 

    7. Uma vez reconhecido o caráter protelatório, evidenciado ante reiteração do pedido, cumpre determinar a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato, independentemente de publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato.